Tribunal: TJBA
Processo: 8058370-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058370-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: DOMINGOS SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO ABATIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I.
Caso em exame

Relação de consumo envolvendo negativa de contratação de empréstimo consignado pelo autor, idoso, com alegação de fraude e descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do contrato, condenação ao pagamento de danos morais e devolução em dobro de valores descontados.

II.
Questão em discussão

2. Discussão acerca da ausência de juntada, pela instituição bancária, de documentação para análise da regularidade do contrato. Revisão do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Possibilidade de compensação de valores depositados na conta corrente da autora.

III.
Razões de decidir

3. Configurada falha na prestação de serviço pelo banco, que não comprovou a regularidade da contratação por meio de perícia grafotécnica, em violação ao artigo 6º, VIII, do CDC.

4. Majoração do montante indenizatório, considerando a gravidade dos fatos, vulnerabilidade do consumidor e caráter punitivo-compensatório, fixado em R$6.000,00.

5. Cabimento da compensação de valores creditados indevidamente com a restituição dos valores descontados, para evitar enriquecimento ilícito da autora.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Apelo da ré desprovido.

Teses de julgamento: "Compete ao fornecedor de serviços bancários comprovar a regularidade de contratação de empréstimos mediante a juntada de documentação pertinente." e "É cabível a compensação de valores creditados indevidamente com aqueles decorrentes da condenação, com vistas a evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA; TJ-SP, Apelação 1005651-40.2023.8.26.0438; TJ-RJ, APL 0004746-77.2022.8.19.0213.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8058370-46.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelantes e apelados: DOMINGOS SOUZA SANTANA e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, APENAS ao Apelo de DOMINGOS SOUZA SANTANA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)